Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-64.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança – Petição inicial que atende aos requisitos de admissibilidade, não se afigura inepta- Relação de Consumo – Contrato bancário de readequação financeira por meio Internet Banking – Ausência de documentos comprobatórios da dívida ou de autenticidade da alegada contratação de readequação – Ônus da instituição financeira de comprovar a regularidade da operação –

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança – Petição inicial que atende aos requisitos de admissibilidade, não se afigura inepta- Relação de Consumo – Contrato bancário de readequação financeira por meio Internet Banking – Ausência de documentos comprobatórios da dívida ou de autenticidade da alegada contratação de readequação – Ônus da instituição financeira de comprovar a regularidade da operação – Não apresentação de contrato originário, evolução da dívida ou registros técnicos da transação – Improcedência da ação de cobrança – Recurso provido – Inversão dos ônus sucumbenciais – Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.